Tribunal: STF
Processo: Rcl 75076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Janayna Costa de Almeia Friederick em face de decisão administrativa proferida pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 33.



    A reclamante narra que pleitou, administrativamente, a concessão de aposentadoria especial, bem como o recebimento do abono de permanência, visto que exerceu suas atividades exposta a agentes nocivos, nos termos da Súmula Vinculante nº 33.



    Afirma, contudo, que a autoridade reclamada manifestou-se pelo indeferimento do pleito, nos autos do Processo Administrativo nº 019.0207.2024.0123051-60, sob o fundamento de que a requerente não implementara todos os requisitos de apuração de tempo de contribuição.



    Janayna Costa de Almeia Friederick sustenta que exerce a função de Auxiliar de Enfermagem, admitida em 8/10/92, sob condições especiais e insalubres, motivo pelo qual deve ser reconhecido o direito à aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, conforme preceitua a SV nº 33.



    Requer



    “e) O julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de aposentadoria especial e determinar a concessão da aposentadoria especial à Reclamante, nos termos do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal/88 e da Súmula Vinculante nº 33 do STF”.



    A reclamante pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita aos reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.O inconformismo não merece prosperar. 



    Compulsado os autos, verifico que a reclamação visa reformar decisão administrativa em que se indeferiu o pedido de contagem diferenciada de tempo de serviço público e sua averbação para fins de recebimento de abono de permanência por servidor público (edoc. 6), nos termos do disposto no § 19 do art. 40 da CF/88, in verbis:



    “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.” 



    O direito pretendido pela reclamante na presente via reclamatória, portanto, distancia-se da autorização constitucional conferida ao STF para proferir decisão com conteúdo normativo-concretizador em sede injuncional, com fundamento no art. 5º, LXXI, da CF/88, c/c o art. 40, § 4º, III, da CF/88 e, dessa perspectiva, não possui aderência estrita com o enunciado vinculante indicado como paradigma.



    Em outras palavras, a matéria em debate na presente reclamatória não integra o enunciado da Súmula Vinculante nº 33, o qual foi editado em consonância com o conteúdo dos atos decisórios que justificaram sua edição, qual seja, com o objetivo de colmatar o vácuo normativo inviabilizador do gozo do direito à aposentadoria em regime especial pelos servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física (inciso III do § 4º do art. 40 da CF/88).



    Transcrevo o paradigma:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente